Tribunal: CARF
Processo: 13748.000272/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.000272/2010-06
ACÓRDÃO
2002-008.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSON LAVANDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
GLOSA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Deve ser o revertido o lançamento por glosa previdência oficial quando fica
comprovado, por intermédio de DIRF, que o valor da contribuição glosada
foi retido.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CONCOMITÂNCIA
ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à preliminar de nulidade por falta
fundamentação e na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000272/2010-06
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 11-16, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007, com ciência em 22/04/10 (fl.
87), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 29.777,66.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 13-14) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:
- Dedução indevida de Contribuição para a Previdência Oficial referente a
Rendimento recebido de Pessoa Jurídica.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Impugnação Foi apresentada impugnação (fl. 02-09), em 18/05/10 por
intermédio da qual o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos,
apresentou a sua defesa cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
· Improcedente a imposição fiscal em razão de inadequada fundamentação, pelo
fato do valor objeto de cobrança está com exigibilidade suspensa de acordo com o
Artigo 151 do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de
Justiça, conforme; petição inicial, liminar e guias de depósitos judiciais e, para
afastar a glosa de dedução contribuições vertidas exibe os contracheques,
(apresenta planilhas de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições
Glosadas).
· A imposição fiscal é improcedente por falta de fundamentação.
· Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena de
nulidade. Na hipótese em tela não há adequada motivação que permita
compreender a controvérsia.
· Relaciona Jurisprudências.
· A glosa nada mais é do que o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) que se
encontra a disposição do juízo no processo n°. 2005.51.01.021501-9 em tramite
na 12° Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme petição
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000272/2010-06
3
inicial, liminar, sentença, acórdãos e extrato constando os depósitos judiciais,
(cópia anexa)
· Veja o que menciona o Artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional
combinado com Artigo 156, inciso IV do mesmo Diploma Legal, a seguir:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
II - o depósito do seu montante integral; Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
VI - a conversão de depósito em renda; · Como o tributo depositado está com
exigência suspensa, há como concluir que a imposição fiscal não merece guarida.
E não é só. Na hipótese remota de insucesso do pleito o valor será convertido em
renda para União, não havendo prejuízo as partes.
· Ao analisar os tópicos enfatizados há que se concluir pela revisão do lançamento.
· Por ocasião da transmissão da Declaração de Ajuste Anual quando lançados os
valores de contribuição o próprio sistema da Receita Federal do Brasil procede o
cálculo com as regras e limites previstos em Lei, logo o que deve ter ocorrido foi
um equivoco praticado no informe pelo Fundo de Previdência, justificando tal
afirmativa com a exibição dos contra cheques contendo grifo nosso em amarelo
dando destaque a contribuição glosada.
· Com a análise de documentos e informações prestadas, sem desconsiderar a
letra da Lei se conclui que a imposição fiscal não deve prosperar.
Pedido O sujeito passivo requer:
- Seja acolhida a preliminar mencionada de falta de fundamentação e, caso assim
não entenda; - No mérito, se decidida pela improcedência do lançamento
suplementar, cominações e encargos, considerando a regra do Artigo 151, II do
Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, já que o
Imposto de Renda Retido na Fonte em cobrança está depositado em juízo.
- Considerando que os contracheques comprovam as contribuições vertidas
deduzidas em conformidade com a Lei e que houve equívoco na informação
prestada pelo Fundo de Previdência, requer a improcedência da autuação neste
aspecto, inclusive no que concerne aos encargos.
- Protesta, desde já, por todos os meios de provas admitidos, documentação
complementar, conversão do julgamento em diligência, prova pericial e outros
meios mais, tudo em respeito a ampla defesa e devido processo legal, por ser
justo e perfeito.

O Acórdão de procedência parcial foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2008
GLOSA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000272/2010-06
4
Deve ser o revertido o lançamento por glosa previdência oficial quando fica
comprovado, por intermédio de DIRF, que o valor da contribuição glosada foi
retido.
GLOSA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial contra a Fazenda, implica
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto, naquilo em que houver identidade de objetos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 21/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa, conforme documentos juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
d) nulidade do lançamento por falta de fundamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Na decisão de origem foi revertida a glosa da Contribuição para a Previdência
Oficial, não havendo mais discussão quanto a elas.
Na referida decisão a impugnação relativa à dedução indevida do IRRF não foi
conhecida em razão da concomitância e contra tal decisão não houve insurgência no recurso
interposto que apenas repete a impugnação apresentada sem tentar afastar a concomitância
reconhecida.
Assim, conheço do recurso apenas no que se refere à preliminar de nulidade do
lançamento por falta de fundamentação arguida.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.696 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.000272/2010-06
5
Quanto à referida preliminar não assiste razão ao contribuinte.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto n° 70.235, de 1972, que
estabelece no seu artigo 59 as hipóteses de nulidade, não se vislumbrando nos presentes autos
nenhuma delas:

Art. 59. São nulos;
I-
os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II-
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
auto de infração.
Especificamente, quanto ao vício apontado pelo recorrente, ele não se constata nos
autos. As condutas ilícitas, vale dizer, as infrações fiscais, estão perfeitamente indicadas, assim
como foram discriminados os dispositivos legais dos quais se permite inferir, claramente, os seus
descumprimentos. A motivação do ato administrativo está correta, havendo perfeita consonância
entre os fatos e os dispositivos legais apontados. Da mesma forma, a penalidade aplicada encontra
total alicerce nos fatos narrados.
Aliás, porquanto o contribuinte tenha feito argumentações no sentido da existência
de vícios que supostamente resultariam em prejuízos da sua defesa, a inexistência disso é afastada
por um superficial exame de sua peça impugnatória, onde demonstra ter compreendido
perfeitamente os fatos e enquadramentos legais e na qual rebateu as acusações que entendeu
injustas, confirmando ter plena compreensão e entendimento das infrações fiscais imputadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
em relação à preliminar de nulidade por falta fundamentação e na parte conhecida rejeitar a
preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 128
DF CARF MF
Original